Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LESÕES RECÍPROCAS. LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra mulher. A Defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas, o reconhecimento de lesões recíprocas e de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar se as agressões foram recíprocas e (iii) se o réu atuou em legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pelo laudo pericial, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. A alegação de agressão recíproca e de legitima defesa deve estar devidamente comprovada nos autos, não bastando a alegação isolada do réu nesse sentido para que seja reconhecida a tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13.